Tribunal: TCU
Processo: 018.674/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1631/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 17959/2021-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 26/10/2021, para corrigir erro material, conforme proposta da unidade técnica (peças 74 e 75), que teve a anuência do MP/TCU (peça 76), para excluir o item 9.3 do aludido acórdão, por meio do qual, esta Corte aplicou multa ao responsável, tendo em vista que foi reconhecida no voto a prescrição da pretensão punitiva, mantendo-se inalterados os seus demais termos. 1. Processo TC- Processo 018.674/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Eduardo Mota Gurgel (XXX.075.083-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maranguape - CE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.